Tribunal: TJDFT
Processo: 0771543-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, nos seguintes termos: “I -CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem para a parte autora indenização por lucros cessantes, referente ao período 16 meses e meio de aluguel, alcançando R$ 637,27 ao mês, totalizando o valor de R$ 10.833,42 (dez mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), que devem ser acrescidos de juros legais, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento mensal, a contar de 28/07/2022 (primeiro mês de vencimento); II - CONDENAR as rés a pagarem para à parte autora, solidariamente, indenização no valor de R$ 5.860,04 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e quatro), referentes aos juros de obra que foram pagos, indevidamente, pela parte autora, acrescidos de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (29/07/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024; e III - CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (29/07/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, em virtude da instauração da pandemia de Covid-19 durante as tratativas para a aquisição do imóvel. Afirma ser ilógico desconsiderar o Termo de Reserva como mero documento preliminar, cujo objetivo seria apenas assegurar a reserva da unidade, até que fosse verificada a efetiva viabilidade financeira, legal e o real interesse na aquisição definitiva do bem, por meio da assinatura do contrato de compra e venda. Aduz que o prazo para entrega do imóvel foi pactuado de forma clara e expressa no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Defende que seja reconhecido como prazo de entrega a data estipulada no Contrato de Compra e Venda e não aquela estimativa contida no Termo de Reserva. Impugna a ocorrência de lucros cessantes. Ressalta a impossibilidade de restituir os juros de obra. Pede, preliminarmente, que seja declarada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda e, consequentemente, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis; No mérito:" b) Que seja reformada a r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de juros de obra e lucros cessantes, considerando a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, motivado pela pandemia de COVID-19, nos termos do art. 393, do Código Civil; c) Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, pelo período de 1 ano e 10 meses, considerando que o período de pandemia no Distrito Federal nos termos do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020 que decretou a 34 pandemia e o decreto 43.289 de 09 de maio de 2022 que revogou o decreto que decretou a pandemia; d) Subsidiariamente, que seja reformada a sentença, considerando que o prazo de entrega da unidade seja aquele contemplado no Contrato de Compra e Venda, conforme a jurisprudência mais recente aplicada, que acrescido da tolerância legal de 180 (cento e oitenta) dias, bem como do prazo de 60 (sessenta) dias, postergaria a data de entrega para 17/08/2023, demonstrando que não houve atraso; e) Subsidiariamente, caso este juízo entenda pela data contida no termo de reserva, requer sejam acrescidos os 180 dias de tolerância, mais os 60 dias previstos contratualmente na cláusula 4.12, sendo acrescidos ao termo inicial de possível condenação”.
4. Em contrarrazões, a parte autora refuta as alegações e pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: a) verificar se juizado cível é competente para julgamento da presente causa; b) se houve quebra do nexo causal, em razão incidência de caso fortuito ou de força maior, entre os danos alegadamente sofridos pela autora e o serviço prestado pela parte ré; c) se é devida a reparação material relativa a juros de obra e lucros cessantes e, em caso positivo, qual seria o seu termo inicial; e d) determinar a ocorrência ou não de reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Especificamente com relação aos juros de obra, a parte autora requer o ressarcimento dos valores que entende terem sido pagos de forma indevida, razão pela qual não há que se falar em complexidade dos cálculos para apurar o valor da reparação. Preliminar rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário Itapoã Parque” (ID 80720175), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitida uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não pode se sobrepor àquele previsto no Termo de Reserva, especialmente porque, no primeiro, a informação não é apresentada de forma clara, ostensiva e inteligível, em descompasso com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que o referido prazo se encontra inserido em um quadro geral de informações, de forma que pode facilmente passar despercebido pelo consumidor, sobretudo diante do fato de que diverge significativamente daquele anteriormente estipulado e aceito no Termo de Reserva, documento este que, à época, orientou a legítima expectativa da parte autora quanto ao prazo de entrega do imóvel.
11. Não custa lembrar que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, nos termos do art. 462 do CC.
12. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
13. Ainda, após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra.
14. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés.
15. Nesse sentido o seguinte: Acórdão 1838553.
16. Ademais, o descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial.
17. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP, foi decidido que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
18. Diante desse quadro, o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência.
19. DANO MORAL. Em relação ao dano moral, o descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel), por si só, não configura dano moral. Muito embora o fato descrito tenha causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral (Art. 373, inc. I, CPC).
20. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
21. Logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por dano moral. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373; CDC, arts. 2o, 3o e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022; EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO; AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; TJDFT, Acórdão 1058926, 20140110507984APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017; IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174.